Tribunal: TJMT
Processo: 1001000-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001000-98.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), CANDIDO RAMOS DA SILVA FILHO - CPF: 140.451.331-00 (EMBARGANTE), TERCEIRA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A INICIAL DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – HIPÓTESES RESTRITAS DE CABIMENTO (ART. 988 DO CPC) – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – PRETENSÃO AO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE – INICIAL INDEFERIDA (ART. 485, I, DO CPC) – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CÂNDIDO RAMOS DA SILVA FILHO, em face do acórdão proferido por esta Seção de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de agravo interno.

Em suas razões, a embargante pretende prequestionar a matéria vertida nos autos, por afronta aos artigos 373, II, do CPC e 1o, 3o e 6o, VIII, do CDC.

Diante do exposto, requer sejam acolhidos e julgados procedentes os presentes Embargos para fins de prequestionamento da matéria infraconstitucional.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Seção, sem razão a embargante.

A parte reclamante, ora embargante, ingressou com a Reclamação com pedido de liminar, contra ato (acórdão) praticado (proferido) pela 3a TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos autos do Recurso Inominado no 1031379-53.2023.8.11.0001, que negou provimento ao seu recurso, tendo a ementa a seguinte redação:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO –
CONTRATAÇÃO DE SEGURO
- A
LEGAÇÃO DE VENDA CASADA NÃO DEMONSTRADA
-
INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS
-
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2. É ônus do requerente provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o art. 333, I do CPC. No caso, cabia à recorrida ter demonstrado de forma inequívoca que não concordou com a contratação do seguro, pelo qual pagou. Todavia, não se desincumbiu de tal ônus.

3. Embora o consumidor tenha alegado que se trata de venda casada, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a caracterização da venda casada depende da ocorrência de alguns requisitos, como por exemplo, a demonstração de que a contratação estava condicionada à contratação do seguro, o que não está comprovado no caso dos autos.

4. Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos.

5. Não havendo falha na prestação do serviço, inviável a indenização por danos materiais e morais, pois a cobrança não se mostra indevida. 6. Recurso conhecido e improvido.

A parte reclamante, ora embargante, entendeu que o r. acórdão proferido na Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso está equivocado.

Pugnou, pelo provimento da Reclamação para cassar, reformar (artigo 992 do CPC) e sustar de imediato (artigo 993 do CPC) os efeitos do acórdão, que, a seu veu, contraria frontalmente a jurisprudência dominante do STJ, para que se alinhe aos preceitos estabelecidos.

Em decisão monocrática de id. 200594171, indeferi liminarmente a Reclamação, por entender que ela não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento, e a Reclamante pretende apenas a rediscussão do julgado, utilizando-se desta como sucedâneo recursal. Isso porque, a Turma Recursal, ao contrário do afirmado pela Reclamante, apenas manteve a improcedência exarada pelo Juízo singular.

Dessa decisão, a parte reclamante, ora embargante, interpôs Agravo Interno, pretendendo a reforma da decisão monocrática, por mim proferida, sendo, todavia, desprovido a unanimidade por esta Colenda Seção, conforme acórdão de id. 215384156,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A INICIAL DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – HIPÓTESES RESTRITAS DE CABIMENTO (ART. 988 DO CPC) – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – PRETENSÃO AO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE – INICIAL INDEFERIDA (ART. 485, I, DO CPC) – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
– DECISUM AGRAVADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Nos termos do art. 105, I, f, da Constituição Federal, c/c o art. 988 do CPC/2015 e do art. 187 do RISTJ, cabe reclamação da parte interessada para preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade das suas decisões, a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade e a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. 2. É inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Precedentes. [...] 5. Reclamação julgada improcedente.”(STJ – Rcl: 32273 PE 2016/0208166-0).

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: NÃO PROVIDO. UNÂNIME
.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão impugnada. Admite-se, ainda, a possibilidade de se acolher os embargos para correção de eventual erro material (art. 1.022 do CPC).

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

No mais, pela análise das razões apresentadas, vejo que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado
que lhe foi desfavorável
.

Portanto, diante da clara discordância da parte embargante quanto ao posicionamento adotado na decisão, eventual reforma deve ser buscada mediante a interposição do recurso adequado, sendo absolutamente impertinente a pretensão articulada por meio de embargos declaratórios, os quais não se prestam à reanálise das questões já decididas

Aliás, do mesmo modo,
“eventual contradição do entendimento assentado no voto embargado, em relação a decisões desta Corte ou mesmo do Supremo Tribunal Federal, não autoriza a oposição de aclaratórios, devendo ser manejado o recurso próprio”
(STJ. EDcl no RHC 87.061/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/9/2018).

Quanto ao mais, relevante consignar que, mesmo diante da intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, e solucionar o objeto da lide, tal como ocorreu na hipótese dos autos.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo,
advertidas
que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024